Tribunal: TJES
Processo: 5000593-97.2023.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Internação involuntária
Data de julgamento: 2024-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000593-97.2023.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MUNICIPIO DE COLATINA e outros

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA – PERDA SUPERVENIENTE DE INTERESSE – ALTA DO PACIENTE – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – RESISTÊNCIA À PRETENSÃO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
A controvérsia recursal limita-se unicamente a discutir a condenação do Município de Colatina e do Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública.

2.
Na espécie, o paciente obteve alta médica, o que justifica a extinção do processo sem julgamento do mérito por perda superveniente do interesse, hipótese do art. 485, VI, CPC, cabendo investigar, pois, como deve ser feita a condenação em honorários advocatícios.

3.
O pleito autoral trata de internação compulsória, medida que somente poderia ser concedida pela via judicial, conforme art. 6°, III da Lei 10.216/2001.

4.
Considerando que houve resistência à pretensão autoral, tanto pelo Estado, quanto pelo Município, que ofereceram contestações, pelo princípio da causalidade, devem ser condenados ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência ao Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública.

5.
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta pelo DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra a r. sentença de id. 8537676, proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, de Registros Públicos e Meio Ambiente da Comarca de Colatina, que nos autos da ação cominatória movida por MAGDA ALVES RAMOS em face de MUNICÍPIO DE COLATINA, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e de RAPHAEL ALVES RAMOS, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, conforme art. 485, VIII, do CPC, homologando a desistência e, na oportunidade, condenou a requerente ao pagamento de custas processuais.

Em suas razões recursais (id. 8537680), a apelante aduz, em síntese, que: (i) o MUNICÍPIO DE COLATINA e o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO devem ser condenados ao pagamento de honorários advocatícios em favor do FADEPES - Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública, visto que deram causa ao ajuizamento da ação, pois não garantiram, na seara administrativa, o acesso ao tratamento do qual necessitava o paciente e (ii) que o caso não foi de desistência, insculpido no art. 485, VIII, CPC, mas sim de perda do objeto da demanda, sendo sua base legal o art. 485, VI, do CPC, devendo ser aplicado o princípio da causalidade.

Contrarrazões apresentadas pelo Estado em id. 8537684 e pelo Município em id. 8537686, ambas pelo desprovimento do recurso.

Parecer da d. Procuradoria de Justiça em id. 8600963, opinando pela não intervenção.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000593-97.2023.8.08.0014

APELANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADOS: MUNICÍPIO DE COLATINA E ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA.

VOTO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a r. sentença de id. 8537676, proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, de Registros Públicos e Meio Ambiente da Comarca de Colatina, que nos autos da
ação cominatória
ajuizada por
MAGDA ALVES RAMOS
em face de
MUNICÍPIO DE COLATINA, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e de
RAPHAEL ALVES RAMOS,
julgou extinto o processo sem resolução do mérito, conforme art. 485, VIII, do CPC, homologando a desistência e, na oportunidade, condenou a requerente ao pagamento de custas processuais.

Em suas razões recursais (id. 8537680), a apelante aduz, em síntese, que: (i) o
MUNICÍPIO DE COLATINA
e o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
devem ser condenados ao pagamento de honorários advocatícios em favor do FADEPES - Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública, visto que deram causa ao ajuizamento da ação e (ii) que o caso não foi de desistência, insculpido no art. 485, VIII, CPC, mas sim de perda do objeto da demanda, sendo sua base legal o art. 485, VI, do CPC, devendo ser aplicado o princípio da causalidade.

Contrarrazões apresentadas pelo Estado em id. 8537684 e pelo Município em id. 8537686, ambas pelo desprovimento do recurso.

Parecer da d. Procuradoria de Justiça em id. 8600963, opinando pela não intervenção.

Pois bem.

A controvérsia recursal limita-se unicamente a discutir a condenação do Município de Colatina e do Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública.

Na origem,
MAGDA ALVES RAMOS,
assistida pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, ajuizou ação

em face de
MUNICÍPIO DE COLATINA, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e de
RAPHAEL ALVES RAMOS,
narrando ser irmã deste último, o qual necessita de internação psiquiátrica involuntária para seu tratamento de dependência química, conforme indicação médica. Relata na inicial que os entes públicos réus, entretanto, não disponibilizaram vaga para a internação do paciente.

Foi deferida liminar, na qual o d. Juízo a quo determinou aos entes públicos réus que providenciassem, imediatamente, a internação compulsória de
RAPHAEL ALVES RAMOS
em hospital ou clínica especializada para tratamento adequado ao seu caso, ficando a liberação do paciente condicionada ao critério médico de alta hospitalar, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais), limitada a R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), sem prejuízo do bloqueio de verbas públicas e configuração de ato de improbidade administrativa em caso de descumprimento.

Foi apresentada contestação pelo Estado em id. 8537646, na qual aduziu preliminar de incompetência e pleiteou a não condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

Em id. 8537651, informação de que foi cumprida a ordem judicial.

O Município de Colatina apresentou contestação em id. 8537654, suscitando preliminar de incompetência e, no mérito, resistência à pretensão inicial. Na sequência, houve a apresentação de réplica pela parte autora.

Considerando que em id. 8537663, foi informado que o paciente teve alta médica, a parte autora peticionou requerendo a extinção do processo por perda superveniente do interesse processual.

Após manifestação do Estado e do Município, sobreveio a sentença, que homologou a desistência e não arbitrou honorários advocatícios.

Em que pese a sentença tenha "homologado a desistência", deve-se ressaltar que, na espécie, o paciente obteve alta médica, o que justifica a extinção do processo sem julgamento do mérito por perda superveniente do interesse, hipótese, do art. 485, VI, CPC, cabendo investigar, pois, como deve ser feita a condenação em honorários advocatícios.

Extrai-se do art. 85, § 10 do CPC que "
nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo
", dispositivo que revela o princípio da causalidade.

Conforme se extrai da jurisprudência do STJ, "
extinto o processo, sem resolução do mérito, ante a perda superveniente do interesse processual, a condenação em honorários de sucumbência há de ser fixada com arrimo no princípio da causalidade
" (AgInt na PET no REsp n. 2.015.387/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 25/4/2024).

Da análise dos autos, verifica-se que o pleito autoral trata de internação compulsória, medida que somente poderia ser concedida pela via judicial, conforme art. 6°, III da Lei 10.216/2001.

Nessa linha, em que pese alegue o Estado, em contrarrazões, que não deve ser condenado, porquanto ausente pretensão resistida de sua parte, tendo oposto apenas questões preliminares, a tese deve ser afastada, visto que apresentou resistência na contestação sem reconhecer o pedido da parte autora.

Nesse sentido, o seguinte julgado deste e. TJES:

APELAÇÃO cível. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. DEFESA INDIRETA. PRETENSÃO RESISTIDA. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDA. TEMA 1002 DO STF. RECURSO DESPROVIDO. 1)
O apelante contestou a ação para impugnar o valor da causa, arguir a incompetência do juízo a quo e erigir a preliminar de ausência de interesse processual. Com efeito, as matérias são classificadas pela doutrina como defesas indiretas dilatórias (valor da causa e incompetência do juízo) e peremptórias (falta de interesse processual), e encontram-se inseridas no rol do art. 337 do CPC. 2) A imposição dos ônus processuais, no Direito Brasileiro, pauta-se pelo princípio da sucumbência, norteado pelo princípio da causalidade, segundo o qual aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com as despesas dele decorrente.
Precedentes. 3) É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra. Tema 1002 do STF. 4) Recurso desprovido. Honorários majorados em R$ 100,00. (TJES. APELAÇÃO CÍVEL 5002825-14.2023.8.08.0069. Des. Subst. DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO. Órgão julgador: 2ª Câmara Cível; Data de julgamento: 08/Abr/2024)

Salienta-se, no particular, que é possível a pretendida condenação do Estado, tendo em vista que o STJ, no julgamento do Tema 1002 (RE 1140005) definiu que
"é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra"
e
"o valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição."

Na sequência, pelo mesmo raciocínio deve ser imputada a condenação ao Município de Colatina, ante a apresentação de contestação e oposição ao pleito autoral.

Vejamos os seguintes julgados deste e. Tribunal:

EMENTA. REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE DAR. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA PARA TRATAMENTO DE DOENÇA MENTAL. DIREITO À SAÚDE. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. DIREITO À VIDA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O direito à saúde, como corolário do direito à vida e do princípio da dignidade da pessoa humana, deve ser assegurado por todos os entes da federação. 2.
Considerando que o ente público estadual e municipal foram incluídos no polo passivo, ambos respondem solidariamente pela obrigação no tocante à internação compulsória, embora deva ser acentuada a possibilidade de redirecionamento do cumprimento da sentença ou do ressarcimento pelo Estado dos ônus financeiros eventualmente suportados pelo município, notadamente por se cuidar de procedimento de alta complexidade, e, portanto, de competência daquele, conforme a repartição de responsabilidades no âmbito do SUS. Precedente do STF.
3.
É devida a condenação do ente público municipal ao pagamento proporcional dos honorários advocatícios sucumbenciais, em observância ao princípio da causalidade e da sucumbência, haja vista que ofereceu contestação e se manifestou opondo resistência ao mérito da demanda.
4.
É devido o pagamento proporcional de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública Estadual inclusive contra ente público do qual ela integra.
O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento da Defensoria Pública, vedado o seu rateio entre os membros da instituição. Precedente do STF. 5. Sentença reformada parcialmente. (TJES. APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA 5029448-27.2021.8.08.0024. Des. Rel. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR. Órgão julgador: 2ª Câmara Cível. Data de julgamento: 19/Abr/2024).

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL –DIREITO À SAÚDE – GARANTIA CONSTITUCIONAL – INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – RESISTÊNCIA AO PEDIDO – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA EM REMESSA NECESSÁRIA. 1. O direito do paciente encontra-se consubstanciado na Carta Política, em seu art. 196, segundo o qual determina que “a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”. 2. O tratamento para a recuperação da dependência química inserem-se como corolário do direito à saúde garantido pela Carta Magna, assim, presentes os requisitos ensejadores da medida, os estes públicos são solidariamente responsáveis pela sua garantia.
3. Embora a municipalidade alegue que não ofereceu resistência ao pedido, revela-se evidente que apresentou contestação sem reconhecer o pedido da parte autora, sustentando, inclusive que caberia a esta desincumbir-se de seu ônus processual para a procedência da ação, devendo, portanto, ser mantida a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais.
4. Recurso do Município desprovido. Sentença confirmada em remessa necessária. (TJES. APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA 0000364-53.2018.8.08.0030. RELATOR(A):SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO; Órgão julgador: 4ª Câmara Cível. Data: 17/Ago/2023)

Assim, considerando que houve resistência à pretensão autoral, tanto pelo Estado, quanto pelo Município, que ofereceram contestações, pelo princípio da causalidade, devem ser condenados ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência.

Diante do exposto,
CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar parcialmente a r. sentença e condenar o Estado do Espírito Santo e o Município de Colatina,
cada um,
ao pagamento de honorários advocatícios ao Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

A
pelação Cível
nº
5000593-97.2023.8.08.0014

Apelante
:

Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo

Apelado
:
Município de Colatina e outro

Relator: Desembargador
Júlio César Costa de Oliveira

1º Vogal: Desembargadora
Marianne Judice de Mattos

2º Vogal: Desembargador
J
osé Paulo Calmon Nogueira da Gama

3º Vogal – Desembargadora Janete Vargas Simões

Voto Vista: Desembargador
Ewerton Schwab Pinto Júnior

Sessão do dia
05
.
0
8
.202
4
a 09.08.2024
.

VOT
O
VISTA

(Vista - Técnica de Julgamento – art. 942 do CPC)

Senhor Presidente,
eminentes Pares.

P
articipo do julgamento do presente recurso por força do disposto no art. 942 do CPC
, haja vista a divergência instaurada.

No início do julgamento
o
e. Relator

Desembargador
Júlio César Costa de Oliveira
apresentou
proposição de voto para
DAR

PROVIMENTO

ao recurso,
a fim de fixar a
condenação do Estado do Espírito Santo e
do
Município de Colatina, cada um, em honorários advocatícios em favor do Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Em sequência de julgamento,
a
Desembargadora
Marianne Judice de Mattos

inaugura
DIVERGÊNCIA,

apresent
ando
proposição de voto para
que o valor da verba honorária seja estabelecida em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa e de ofício afastar a condenação do Município ao pagamento da referida verba.

Após
,
o
Desembargador
José Paulo Calmon Nogueira da Gama
apresentou proposição para acompanhar
a
tese

do
Relator
,
sendo acompanhado no mesmo sentido pela não menos culta
Desembargadora Janete Vargas Simões.

Em seguida, os autos foram
habilitados ao PJE para
técnica de
julgamento
.

P
ois bem
.
A
nalisando os autos, não há como discordar do desfecho alcançado pel
o

culto
Relator, sobretudo por
refletir minha posição sobre a matéria em situações semelhantes
.

P
ortanto,
sem mais delongas,

ACOMPANHO

na íntegra
o voto d
o
culto Relator
.

É

como voto.

E
WERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador
Vogal

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Ordinária Virtual - 08.07.2024 a 12.07.2024:

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5000593-97.2023.8.08.0014

APELANTE:
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADOS:
MUNICÍPIO DE COLATINA e ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:

DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOGAL: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO-VISTA

Em. Pares, ao examinar com acuidade o caso em julgamento, cheguei à conclusão diversa daquela adotada pelo Eminente Desembargador Relator no que se refere à verba honorária arbitrada nesta instância recursal.

No caso em exame, cuidam os autos de Ação de Internação Compulsória ajuizada por Magda Alves Ramos, assistida pela D. Defensoria Pública, objetivando a internação de Raphael Alves Ramos.

Assim, em se tratando de demanda na qual inexiste condenação e em que se mostra difícil mensurar o proveito econômico, deve o julgador, em regra, utilizar o valor atualizado da causa como marco para a fixação da verba honorária.

Nesse sentido, em didático precedente, o Colendo Superior Tribunal de Justiça bem explicou o procedimento a ser adotado quando do arbitramento de honorários advocatícios e sua respectiva gradação. Vejamos:

[...] 2. No caso dos autos, foram fixados os honorários sobre o valor da causa, em observância à "ordem de vocação" para a base de cálculo definida pela Segunda Seção: "(I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2º); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II. a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2º); ou (II. b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2º); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8º)" (REsp n. 1.746.072/PR, relator para acórdão Ministro Raul Araújo, Segunda Seção, julgado em 13/2/2019, DJe de 29/3/2019). [...] (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.897.898/DF, Rel. Min.
ANTONIO CARLOS FERREIRA
, Quarta Turma, J. 6/3/2023, DJe. 13/3/2023).

Porém, caso seja impossível a utilização do valor da causa como parâmetro de arbitramento, poderá o julgador se valer do método da equidade (art. 85, § 8º, do CPC), eis que se mostra como um recurso subsidiário no arbitramento de honorários advocatícios, de modo que só deve ser utilizado em última hipótese.

Exatamente nesse sentido, foi editado o Tema Repetitivo nº 1076/STJ, que cito:

i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

Firmadas tais premissas, considerando que na ação de internação compulsória que tramita em primeiro grau inexiste condenação e tampouco proveito econômico, necessária a fixação dos honorários com base no valor atribuído à causa (R$ 10.000,00), em consonância com o que foi decidido no precedente acima exposto e com a disciplina do artigo 85, §§ 2º e 4º, III do Código de Processo Civil.

Para além desse ponto, esclareço que a “jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que os honorários advocatícios, como consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, podendo ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure reformatio in pejus” (AgInt nos EDcl no AREsp 2.055.080/SP, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, j. em 23/8/2022, DJe de 9/9/2022).

Nesse cenário, dadas a hierarquização e a distribuição interna de competências no âmbito do Sistema Único de Saúde, a internação compulsória é procedimento de alta complexidade, sendo de competência do Estado do Espírito Santo, de acordo com a Portaria SESA nº 90-R, de 13 de outubro de 2014, e não dos municípios capixabas, motivo pelo qual, pelo princípio da causalidade, a condenação em honorários não deveria recair sobre o Município apelante.

Ademais, nota-se que o ente municipal nem sequer questionou o mérito da demanda, mas apenas informou pela sua impossibilidade de cumprimento da medida em virtude da repartição de competências.

Nesse sentido, colaciono recente julgado deste Egrégio Tribunal:

[...] 3.
O procedimento de internação compulsória é de competência atribuída à administração pública estadual, de acordo com o disposto no art. 3º, da Lei n.º 10.216/2001 e a Portaria SESA n.º 90-R, de 13 de outubro de 2014, afastando-se, portanto, a responsabilidade da municipalidade no tocante à verba de sucumbência.
[...] (Apelação Cível Nº 5001310-32.2021.8.08.0030. Segunda Câmara Cível. Relator: Des. Raphael Americano Câmara. Data de julgamento: 01/04/2024.)

Por tais fundamentos, com a devida vênia ao entendimento exarado pelo Em. Des. Relator, Júlio César Costa de Oliveira,
divirjo
de seu entendimento no que tange ao valor da verba honorária estabelecida, que passo a fixar em 10% (dez por cento) sobre valor atualizado da causa, na forma do artigo 85, §§ 2º e 4º, III do Código de Processo Civil e, de ofício, afastar a condenação do Município ao pagamento dos honorários de sucumbência.

É como voto.

Vitória/ES, 09 de julho de 2024.

Marianne Júdice de Mattos

Desembargadora

Sessão Virtual de 22/7/2024 a 26/7/2024.

VOTO

Colhe-se a orientação do STJ
“[...]
no sentido de que as ações em face da Fazenda Pública cujo objeto envolva a tutela do direito à saúde possuem proveito econômico inestimável, possibilitando o arbitramento de honorários advocatícios sucumbenciais por apreciação equitativa.
No mesmo sentido: AgInt no AREsp n. 1.719.420/RJ, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 15/6/2023; AgInt no REsp n. 1.808.262/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 19/5/2023; AgInt nos EDcl no REsp n. 1.878.495/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 20/4/2023; EDcl nos EDcl no AgInt no REsp n. 1.807.735/SP, relatora Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 5/12/2022.[...]”
(AgInt no REsp n. 2.050.169/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 4/10/2023.)

Nesse contexto, rogando vênia à dissidência, entendo por acompanhar integralmente a proposição de julgamento do eminente relator Des. Júlio César Costa de Oliveira, a fim de dar provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente relator.

É como voto.

Desembargadora Janete Vargas Simões